Tribunal: STF
Processo: Rcl 65716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Felipe Silva Dau para garantir a observância da Súmula Vinculante 14.



    A defesa técnica formula pedido de acesso aos autos do Processo 1500380-47.2024.9.26.0344.



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 15/2/2024 (documento eletrônico 7).



    Requisitei, então, prévias informações à autoridade reclamada (documento eletrônico 11).



    Em suas informações, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP comunica que, com o cumprimento integral das diligências, o sigilo externo das Medidas Cautelares 1500380-47.2024.8.26.0344 e 1500369-18.2024.8.2024.8.26.0344 foi retirado e todos os advogados passaram a ter acesso aos autos, inclusive a defesa técnica do reclamante.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor dos esclarecimentos prestados:



    “Em atenção aos termos do ofício datado de 20 de fevereiro p.p. e recebido nesta Vara na mesma data, a fim de instruir o julgamento da ‘reclamação’ nº 65.716, em que figura como reclamante FELIPE SILVA DAU, representado por Cristiano de Souza Mazeto, advogado, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações solicitadas.



    O indiciado, ora reclamante, está sendo investigado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998. 



    Em 2 de fevereiro de 2024, foi decretada a prisão temporária do reclamante e demais investigados, pelos fundamentos expostos na decisão de fls. 134/138, cujo mandado de prisão está pendente de cumprimento (fls. 165/166), diante da não localização do investigado. Na mesma oportunidade, deu-se cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos em apenso nº 1500369-18.2024.8.26.0344.



    O patrono do reclamante juntou procuração nos autos no dia 14 de fevereiro de 2024, às 15h07, conforme dados do processo, e, na mesma data, às 15h29, foi devidamente cadastrado nos autos, conforme consta do histórico de senha do feito.



    Ocorre que as medidas cautelares criminais (que é o caso do pedido de prisão temporária e da busca e apreensão) são distribuídas com o atributo automático de ‘sigilo externo’, no intuito de preservar a eficácia das medidas, nos termos do Comunicado CG do TJSP nº 158/2020, sendo que, durante o período em que os autos estiverem com ‘sigilo externo’, na consulta no portal do TJSP, referidos feitos não serão apresentados, sendo vedado o fornecimento de senha pela cartório, a teor do disposto no Comunicado CG do TJSP nº 1425/2015.



    Cessada a necessidade do sigilo, a anotação de ‘sigilo externo’ deve ser retirada, mantendo-se apenas a anotação de ‘segredo de justiça’. E foi justamente o que ocorreu na presente medida cautelar.



    Contrariamente ao alegado pela defesa do reclamante, ainda havia diligências sigilosas pendentes de cumprimento nestes autos e nos autos da busca e apreensão nº 1500369-18.2024, o que impossibilitou a retirada do sigilo externo naquele momento, justamente para assegurar-se a eficiência, eficácia e finalidade das medidas cautelares criminais e não prejudicar a investigação, que ainda se encontra em curso, o que, portanto, não viola a Súmula 14, editada por este E. Tribunal, conforme reiteradas decisões de Vossas Excelências.



    Registre-se que se trata de investigação criminal complexa, com diversos investigados, que ensejou a expedição de 17 (dezessete) mandados de prisão temporária, dos quais, apenas 13 (treze) foram cumpridos, estando 4 (quatro) investigados foragidos, dentre eles, o ora reclamante. Ainda, foram expedidos 34 (trinta e quatro) mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos em endereços e comarcas distintas, além de determinado bloqueio de valores de diversas pessoas físicas e jurídicas.



    Certo é que, com o cumprimento integral das diligências, o sigilo externo das cautelares nº 1500380-47.2024.8.26.0344 e 1500369-18.2024.8.26.0344 foi retirado e todos os advogados cadastrados passaram a ter acesso aos autos, inclusive o patrono do reclamante.



    A cautelar aguarda o decurso do prazo da prisão temporária e o relatório final da investigação criminal.



    Seguem, anexas, senha dos processos supramencionados, cabendo informar que já houve reclamação perante este Supremo Tribunal Federal referente a outro indiciado e que corre sob nº 65661, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes (pp. 672/673).



    Essas as informações, Senhor Relator, que tenho a prestar, valendo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de consideração.” (documento eletrônico 16, pp. 2-3).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator